Tribunal: STF
Processo: RE 212596
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria.
   Lei Municipal aprovada por decurso de prazo, na vigência da atual
   Constituição da República. Inconstitucionalidade reconhecida.
   Cálculo do valor dos proventos de acordo com a Lei nº 4.623/94,
   que subsistiu à revogação. Recurso extraordinário provido. A
   vigente Constituição Federal não recebeu o art. 26, § 3º, da Lei
   Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo, que autorizava a
   aprovação de projeto de lei por decurso de prazo.